Tribunal: TJES
Processo: 5011482-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011482-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SINDICATO DOS PORTUARIOS AVULSOS DE CAPATAZIA, ARRUM TRAB NA MOV MERCA GERAL DO ESTADO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 150, VI, C DA CF E 14 DO CTN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O caso encontra-se regido pelos artigos 150, VI, c da Constituição Federal e 14 do Código Tributário Nacional, e, visando comprovar fazer jus à imunidade constitucionalmente assegurada, apresentou o recorrido ao juízo de origem cópia de seu Estatuto Social, do qual consta a indicação de sua sede como sendo o imóvel localizado no endereço objeto da cobrança de IPTU pelo Município de Vitória.

2. Tal informação se afigura insuficiente para que lhe seja assegurado o gozo da imunidade em comento, pois outros requisitos são igualmente exigíveis para tanto, carecendo de comprovação. É sabido que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para a arguição de questões de ordem pública passíveis de comprovação mediante prova documental, dispensada ampla dilação probatória.
In casu
, embora apresentada prova documental pelo interessado, essa tangenciou apenas parte da disciplina aplicável, não logrando, portanto, êxito.

3.
Agravo
de instrumento conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011482-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SINDICATO DOS PORTUÁRIOS AVULSOS DE CAPATAZIA, ARRUM TRAB NA MOV MERCA GERAL DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

JU
I
Z
:
DR.
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela parte ora recorrida para declarar que goza de imunidade tributária relativamente à exigência de IPTU, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal nº 5003961-26.2019.8.08.0024 exclusivamente quanto à cobrança das taxas de serviço.

Apontara a parte irresignada, em suma, que “a exceção de pré-executividade tem hipótese de cabimento bem delimitada na doutrina, dentre elas em especial a ausência de condição da ação executiva, o que não restou devidamente demonstrado pelo executado no presente caso concreto”. Outrossim, “não comprovado pelo recorrente o preenchimento dos 03 (três) requisitos do artigo 14 do CTN, e não comprovado que o objeto de tributação (patrimônio, renda ou serviço), no caso imóveis, estão relacionados com as finalidades essenciais da entidade”, devendo ser a decisão reformada.

Em meu sentir, prospera a irresignação.

Interessa, de logo, citar as normas regentes do caso, quais sejam, os artigos 150, VI, c da Constituição Federal e 14 do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[
...]

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos”.

Visando comprovar fazer jus à imunidade constitucionalmente assegurada, apresentou o recorrido ao juízo de origem cópia de seu Estatuto Social (id nº 14884184), do qual consta a indicação de sua sede como sendo o imóvel localizado no endereço objeto da cobrança de IPTU pelo Município de Vitória: nº 247 da Avenida Getúlio Vargas, Centro.

Tal informação se afigura insuficiente para que lhe seja assegurado o gozo da imunidade em comento, pois outros requisitos são igualmente exigíveis para tanto, carecendo de comprovação.

É sabido que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para a arguição de questões de ordem pública passíveis de comprovação mediante prova documental, dispensada ampla dilação probatória.

In casu
, embora apresentada prova documental pelo interessado, essa tangenciou apenas parte da disciplina aplicável, não logrando, portanto, êxito.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“A jurisprudência do STJ tem admitido que a imunidade tributária pode ser suscitada em Exceção de Pré-Executividade, como se fosse matéria de ordem pública cognoscível de ofício, apenas quando comprovada de plano, sem necessidade de verificação do direito da parte mediante dilação probatória. Precedentes: AgRg no Ag 1.281.773/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/3/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.339.353/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012. Nas hipóteses, entretanto, em que o reconhecimento da imunidade dependa da aferição de todos os requisitos conducentes ao benefício fiscal alegado, o entendimento do STJ é o de submissão da matéria a detida análise do contexto probatório, o que a torna incompatível com julgamentos de ofício ou com arguição em momento processual desprovido desse rito. Por todos: REsp 576.713/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 9/3/2004, DJ 3/5/2004, p. 117; AgRg no REsp 966.399/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 14/9/2009; AgRg no AREsp 297.365/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014.
A imunidade tributária constante do art. 150, VI, "c", da Constituição, de acordo com a jurisprudência do STJ, depende de prova do preenchimento dos requisitos constantes do art. 14 do CTN
(RMS 19.019/RJ, Rel. Ministro Tori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 22/8/2006, DJ 4/9/2006, p. 232) (STJ, AREsp n. 1.562.053/SP, publicado em 19/12/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU E IPVA. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, C, DA CF/88. ENTIDADE SINDICAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO RELATIVA AOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. 1. Se a entidade pretende obter o benefício previsto no art. 150, VI, c, da CF/88 e, desse modo, além de desconstituir créditos já lançados pela Fazenda Pública, repetir valores que foram pagos em exercícios anteriores, a ela incumbe comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN. Conforme a melhor doutrina,
a natureza da entidade, por si só, não se confunde com seu objeto de atividade, de modo que há necessidade de comprovação no que se refere à não-distribuição dos lucros, aplicação dos recursos na manutenção dos objetivos institucionais e escrituração adequada das receitas e despesas
. Tais requisitos não podem ser presumidos, tampouco tal comprovação pode ser atribuída à Fazenda Pública, principalmente em virtude da natureza da demanda (anulatória cumulada com pedido de repetição). 2. No caso concreto, cumpre esclarecer que não ocorreu cerceamento de defesa, pois, intimadas para especificação de provas, mantiveram-se inertes as partes, como bem observou o Tribunal de origem. 3. Conforme orientação da Primeira Turma/STJ, não obstante firmada em sede de mandado de segurança, e não de ação ordinária, ‘a simples previsão do estatuto da fundação, em que consta a inexistência da distribuição de seus lucros e a aplicação no país, de forma integral, de seus recursos para a manutenção de seus objetivos institucionais, não gera, por si só, a configuração dos requisitos insertos nos arts. 150, inciso VI, alínea 'c', da CF/88 e 14 do CTN, suficiente a lhe garantir imunidade tributária’ (REsp 1.010.430/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 4.8.2008)” (STJ, REsp n. 825.496/DF, publicado em 4/12/2008).

Esta colenda Câmara, em recente oportunidade, tratou do mesmo tema relativamente às mesmas partes, em recurso oriundo de diferente processo. Vejamos a conclusão unanimemente assentada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENTIDADE SINDICAL. PRETENDIDA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELATIVAMENTE À EXIGÊNCIA DE IPTU. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 9º E 14 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição da República de 1988, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depende da comprovação do preenchimento dos requisitos constantes dos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional (AREsp n. 1.562.053/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019). 2. No caso, o agravado sustenta a imunidade tributária com base no artigo 150, VI, “c”, da Constituição da República de 1988, defendendo se enquadrar como entidade sindical de trabalhadores, sem nenhuma menção quanto ao preenchimento dos requisitos dos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional, afirmando apenas que a CDA se baseia em débito de IPTU referente ao imóvel da sua sede. 3. De acordo com o STJ, não é possível extrair os requisitos legais da mera previsão em estatuto (REsp n. 825.496/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 6/11/2008, DJe de 4/12/2008). 4. O julgador de origem possibilitou o prosseguimento da execução fiscal no que tange à cobrança das taxas, mas declarou a imunidade em relação ao IPTU, que, inclusive, já havia sido objeto de acordo de parcelamento, com reconhecimento do débito, sem a efetiva comprovação do preenchimento dos requisitos legais. 5. Recurso conhecido e provido. Incabíveis honorários advocatícios pela rejeição integral da exceção de pré-executividade” (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011633-21.2023.8.08.0000, julgado em 12/03/2024).

Por tais razões, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e

DOU

P
ROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, eis que reformo a decisão objurgada para rejeitar a exceção de pré-executividade manejada pelo contribuinte e assegurar o prosseguimento do trâmite da execução fiscal nº 5003961-26.2019.8.08.0024 nos termos declinados na exordial.

Ademais, já que “não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.086.775/SP, publicado em 29/2/2024), afastada resta a condenação imposta na origem em desfavor do ente tributante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR